Tribunal: TJBA
Processo: 8145211-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145211-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA WANESSA COSTA PONTES - ME

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: COLUNA PATRIMONIAL S.A.

Advogado(s)
:
AURINO NERY DE SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação indenizatória. Contrato de locação comercial. Investimento em construção de loja em espaço nu. Acessão imobiliária. Renúncia à indenização por benfeitorias. Interpretação restritiva. Enriquecimento sem causa. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por CARLA WANESSA COSTA PONTES – ME contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória n.º 8145211-44.2022.8.05.0001, em que se pleiteava o ressarcimento por investimentos realizados na construção de loja em shopping center locado da empresa PARQUE SHOPPING BAHIA S/A. A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, reconhecendo a validade da cláusula de renúncia a benfeitorias, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. A autora, ora apelante, sustenta que os valores investidos representam acessão de boa-fé, não passível de renúncia, e a apropriação sem ressarcimento configura enriquecimento sem causa. Pleiteia também indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização pelos valores investidos pela locatária na construção de loja em espaço originalmente não edificado, à luz da distinção entre benfeitorias e acessão; (ii) estabelecer se a conduta do locador enseja reparação por danos morais em razão da rescisão contratual, despejo e perda patrimonial da autora.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, prevista no contrato de locação, não alcança as hipóteses de acessão imobiliária, por se tratar de instituto jurídico diverso, caracterizado pela incorporação de construção nova ao imóvel, nos termos do art. 1.248 do Código Civil. A interpretação extensiva da renúncia, vedada pelo art. 114 do mesmo diploma, não se aplica à acessão.

4. A prova constante dos autos revela que o espaço locado consistia em área completamente desprovida de edificação, e que a locatária construiu, às suas expensas, uma loja comercial padronizada, com investimento significativo, fato que caracteriza acessão de boa-fé, e não mera benfeitoria, tornando inaplicável a Súmula 335 do STJ.

5. A apropriação, pelo locador, da estrutura edificada de forma permanente no imóvel, sem contraprestação à locatária, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (CC, art. 884), ensejando o dever de indenizar os valores efetivamente investidos, a serem apurados em liquidação de sentença.

6. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não se verifica, nos autos, conduta abusiva, discriminatória ou antijurídica por parte da empresa locadora. A rescisão contratual e o despejo decorreram da inadimplência contratual, sem elementos que demonstrem afronta à dignidade da pessoa jurídica ou violação de direitos da personalidade.

7. A pandemia de Covid-19, embora represente evento de força maior, não afasta por si só os efeitos do contrato regularmente firmado, tampouco implica, isoladamente, dever de indenizar. No caso concreto, restou demonstrado que o shopping adotou medidas de flexibilização e apoio aos lojistas durante o período de crise sanitária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº

8145211-44.2022.8.05.0001
, em que são apelante
CARLA WANESSA COSTA PONTES – ME
e, como apelado,
PARQUE SHOPPING BAHIA S/A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.